Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. liquidação prévia. suspensão do processo. tema 1.169 do stj. recurso improvido.
i. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a desnecessidade de liquidação prévia do título coletivo.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ está correta, considerando a necessidade de liquidação prévia do título executivo coletivo.
iii. razões de decidir
4. O STJ, ao afetar o Tema 1.169, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a liquidação prévia é requisito indispensável para o cumprimento de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
5. O próprio acórdão que formou o título judicial expressamente determinou a necessidade de quantificação do crédito em fase de liquidação, o que reforça a correção da decisão de suspensão do feito.
iv. dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) O sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva é medida adequada quando o título executivo depende de liquidação prévia e a matéria está submetida a julgamento sob o rito dos repetitivos no STJ. 2) A liquidação prévia é imprescindível quando o título judicial não permite a individualização dos beneficiários nem a apuração imediata do valor devido. 3) A afetação do Tema 1.169 pelo STJ impõe a suspensão dos processos com a mesma controvérsia, conforme o art. 1.037, II, do CPC.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024.